Tribunal: TJSP
Processo: 2218290-21.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo insterno. Plano de saúde. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do recurso. Inteligência do art. 296 do CPC. Enquanto não concedida a tutela final definitiva, o juiz pode modificar ou revogar a tutela provisória deferida a qualquer momento, havendo elementos de convicção

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo insterno. Plano de saúde. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do recurso. Inteligência do art. 296 do CPC. Enquanto não concedida a tutela final definitiva, o juiz pode modificar ou revogar a tutela provisória deferida a qualquer momento, havendo elementos de convicção para tanto. Cabe às partes, porém, a interposição de recurso pertinente, pena de preclusão. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2218290-21.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada DANIELLE NUNES
DEMONTIEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218290-21.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15414
2
Agravo Interno no 2218290-21.2018.8.26.0000/50000
Comarca: Guarulhos (1a Vara Cível)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Danielle Nunes Demontiez
Voto no 15.414
AGRAVO
INTERNO.
PLANO
DE
SAÚDE.
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
RECURSO DESPROVIDO.
Agravo insterno. Plano de saúde. Insurgência contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso. Inteligência do art. 296
do CPC. Enquanto não concedida a tutela final definitiva, o juiz
pode modificar ou revogar a tutela provisória deferida a qualquer
momento, havendo elementos de convicção para tanto. Cabe às
partes, porém, a interposição de recurso pertinente, pena de
preclusão. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão
monocrática de fls. 498/500, proferida dos autos de agravo de instrumento, a
qual não conheceu do recurso, vez que intempestivo.
Insurge-se a recorrente, sustentando que foi intimada da
decisão agravada que negou o pedido de reconsideração em 15/09/2018,
sendo certo que o prazo para a interposição de agravo findaria em
08/10/2018.
Pugna pela reforma da decisão guerreada, afim de que o
agravo de instrumento seja conhecido.
Contraminuta a fls. 8/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218290-21.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15414
3
É o relatório.
Pesem
as
alegações
do
recorrente,
clara
a
intempestividade do agravo de instrumento.
A agravante admite expressamente estar habilitada no
feito desde 29/08/2018, optando por pleitear a reconsideração da decisão
liminar de fls. 46/47 dos autos do processo originário, ciente de que poderia
ataca-la via de agravado de instrumento, mas não o fez.
Saliento, ainda, que a juntada da carta de citação com
aviso de recebimento deu-se em 24/08/2018.
Pois bem.
Dispõe o artigo 296 do Código de Processo Civil que “a
tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode,
a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.”
A norma trata da possibilidade de modificação ou
revogação da tutela provisoriamente deferida pelo Juízo a quo se, no curso do
processo, surgirem novos elementos que revelem o descabimento da medida.
José Roberto dos Santos Bedaque assim leciona sobre o
tema:
“(...) enquanto não concedida a tutela final,
definitiva, parece-me possível a alteração da tutela
provisória, o que decorre de sua própria natureza.
(...)
Em
síntese,
consequência
natural
da
provisoriedade é a possibilidade de sua revogação
ou modificação no curso do processo. Não obstante
as partes devam recorrer sobre essa espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218290-21.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15414
4
tutela, sob pena de preclusão, a providência pode
ser adotada pelo juiz mesmo de ofício e sem
necessidade de fatos novos. Basta se convença do
não cabimento da medida. A inexistência de recurso
impede a parte de impugnar a decisão sem
demonstrar a existência de fatos posteriores
incompatíveis com ela. (...) Se indeferido o pedido
de tutela provisória, deve a parte interpor o
respectivo recurso, sob pena de preclusão, salvo se
apresentar fatos novos. Não está o juiz, todavia,
impedido de alterar sua conclusão, mesmo à luz do
mesmo quadro fático, se convencido da necessidade
da medida. (...) Tais afirmações levam em conta a
provisoriedade dessa modalidade de tutela. Sua
concessão ou denegação tem essa característica, o
que significa possibilidade de modificação pelo
juiz, a qualquer tempo, mesmo se não interposto
recurso. Para ele, só há preclusão se sua decisão
for modificada em segundo grau. Em relação à
parte, todavia, verifica-se a preclusão se não
interpor recurso.” (BUENO, Cassio Scarpinella
(coord.). “Comentários ao Código de Processo
Civil” Vol. 1: Arts. 1o a 317 Parte Geral. São
Paulo: Saraiva, 2017, pp. 923-924.) (grifei)
Destarte, a despeito da possibilidade de o agravante
pleitear a modificação da tutela junto ao Juízo a quo, cabia a ele interpor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218290-21.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15414
5
agravo de instrumento, no prazo legal, contra a decisão que deferiu a tutela
provisória (fls. 46/47 dos autos do processo originário). Não o fazendo,
operou-se a preclusão temporal.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO

AUSÊNCIA
DE
SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO
INTEMPESTIVIDADE
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO JUÍZO "A
QUO", PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO
PROFERIDA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, INTERPOSTO DE FORMA
INTEMPESTIVA
CONTRA
A
DECISÃO
ANTERIORMENTE
PROFERIDA
E
PRECLUSA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2156514-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria
Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 1a Vara;
Data do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro:
31/08/2018) (grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO POR INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218290-21.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15414
6
DECLARAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE
EQUIVALE
A
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. 1. Entendimento consagrado
no sentido de que o pedido de reconsideração não
suspende e nem interrompe o prazo para o recurso.
2. Somente em situações excepcionais devem ser
admitidos embargos de declaração contra decisão
interlocutória
e
não
terminativa,
quando
efetivamente procura corrigir o vício interno da
decisão
impugnada
(contradição,
omissão
e
obscuridade). 3. Antes de interpor o agravo de
instrumento,
foram
opostos
embargos
de
declaração que assumiram a natureza de pedido de
reconsideração, pois o agravante usou de forma
não adequada do recurso de declaração para
provocar o reexame e modificação do que fora
decidido. Não se deve dar o elastério pretendido
pelo agravante aos embargos de declaração, sob
pena de se subverter o regime recursal estabelecido
no Código de Processo Civil ao se abrir espaço
para novo e não previsto recurso visando infringir
o quanto fora decidido. 4. Intempestivo o agravo de
instrumento, a decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso deve ser mantida. Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
Regimental
0103117-56.2013.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218290-21.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 15414
7
Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara da
Família
e
Sucessões;
Data do Julgamento:
27/08/2013; Data de Registro: 30/08/2013)
Assim, é de rigor a manutenção da decisão monocrática
de fls. 498/500, ora combatida, a qual deve prevalecer pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR